Tribunal: TJSP
Processo: 2272518-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR – Incidente de desconsideração de personalidade jurídica – Pedido de arresto – Presença dos requisitos – Probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo de execução extrajudicial.

Agravo não provido.